Tribunal: TJDFT
Processo: 0000511-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0000511-87.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR HENRIQUE DE AGUINO DAVID APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o juízo de admissibilidade do noticiado "habeas corpus", impetrado perante a Egrégia 1a Turma Criminal do TJDFT. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito